Tribunal: STF
Processo: Rcl 61956
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Usina São Domingos - Açúcar e Álcool S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011281-31.2019.5.15.0070, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra o reclamante que o autor da ação originária deixou de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de equivocada interpretação do entendimento firmado no paradigma invocado.



    Aduz que a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, declarada no julgamento da ADI 5.766, foi apenas para impedir a presunção de modificação da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça decorrente da expressão: “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”. 



    Requer a cassação da decisão reclamada, no que toca aos honorários de sucumbência.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    De outra parte, o ato reclamado dispôs sobre os honorários de sucumbência nos seguintes termos:



    CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS



    Recorre o reclamante pretendendo afastar a condenação em pagamento dos honorários advocatícios, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Pois bem.



    A origem deferiu ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, porém, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, com suspensão pelo §4º do artigo 791-A da CLT.



    Destarte, restou incontroverso que a presente ação trabalhista foi ajuizada pelo reclamante após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, em 11.11.2017.



    Com efeito, a questão não comporta maiores digressões, posto que o E. STF por ocasião do julgamento Plenário da ADI 5766, em 20.10.2021, decidiu, por maioria, declarar inconstitucionais o "caput" e o §4º do artigo 790-B (honorários periciais), bem como o §4º do artigo 791-A (honorários sucumbenciais), ambos da CLT, invalidando, portanto, as regras teratológicas introduzidas pela Lei 13.467/2017, que determinavam o pagamento dos honorários periciais e honorários sucumbenciais pelos beneficiários da justiça gratuita, caso fossem sucumbentes no laudo pericial e na ação, respectivamente, mas, obtivessem créditos suficientes para o pagamento dessas supramencionadas custas processuais em outra demanda trabalhista.



    Até porque, é sabido que o acesso à justiça não é somente assegurado pelo artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CFRB, mas, também, pelo artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, e pelo Artigo 8º, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 1969 (ratificada pelo Brasil - Decreto 678/1992), convenções estas que possuem natureza supralegal, conforme decisão proferida pelo STF no RE 466.343 e no HC 87.585/TO.



    Assim, não resta mais nenhuma dúvida, como sempre defendi meu posicionamento em julgamentos anteriores desta E. Câmara, que o beneficiário da justiça gratuita está isento do pagamento dos honorários sucumbenciais recíprocos, na medida em que manifestamente as supracitadas regras introduzidas pela Lei 13.467/2017 restringiam os direitos fundamentais de acesso à Justiça e o direito fundamental e da assistência judiciária gratuita.



    Portanto, considerando a inconstitucionalidade do §4º do artigo 791-A da CLT, que previa o pagamento de honorários sucumbenciais pela parte sucumbente, ainda que fosse beneficiária da justiça gratuita, entendo pelos provimento do apelo do reclamante para excluir da condenação o pagamento / suspensão da exigibilidade imposta pela Lei 13.467/2017.



    Provejo.



    Observo que o Juízo reclamado deixou de condenar o autor da ação trabalhista, ora beneficiário, ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no decidido na ADI 5.766.



    Todavia, a orientação fixada no julgamento da ADI 5.766 não impede a condenação e suspensão da exigibilidade da obrigação por dois anos, à luz do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    No paradigma, foi declarada inconstitucional tão somente a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    Desse modo, a solução dada à controvérsia, contrasta com a orientação firmada no julgamento da ADI 5.766.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos honorários de sucumbência, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.766.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente